Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESPROVIDA A REMESSA NECESSÁRIA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).

II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à obrigatoriedade (ou não) de o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF) autorizar e custear o transplante de células tronco hematopoiéticas para fins do tratamento de saúde prescrito à impetrante, relativo ao diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.

III. O INAS constitui plano de saúde na modalidade autogestão, criado com a finalidade de proporcionar assistência suplementar à saúde aos servidores do Distrito Federal. Assim, sujeita-se à regulação, normatização, controle e fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS) e às regras de cobertura de tratamentos em saúde previstas na Lei 9.656/1998.

IV. Em razão disso, ele deve observar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como referência básica dos procedimentos sujeitos à cobertura ambulatorial e internação hospitalar, o qual prevê expressamente o custeio obrigatório de transplantes de células tronco hematopoiéticas para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda.

V. Por isso não pode a autarquia se escudar em argumentações genéricas para justificar o não cumprimento das obrigações normativas.

VI. Concedida a segurança. Remessa necessária desprovida.